Tribunal: TJDFT
Processo: 0701774-78.2021.8.07.0014
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-31
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PRETENSÃO COMINATÓRIA. CONCURSO PÚBLICO. EMPRESA ESTATAL. COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL – CAESB. ENTIDADE INTEGRANTE DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA. CONCURSO PÚBLICO. CARGO. AGENTE DE SUPORTE AO NEGÓCIO – GSN. CONCORRENTE. APROVAÇÃO. INSERÇÃO EM CADASTRO DE RESERVA. PRETENSÃO À NOMEAÇÃO E POSSE. VAGAS PARA PROVIMENTO IMEDIATO. APROVAÇÃO. CLASSIFICAÇÃO DENTRO DAS VAGAS OFERECIDAS. INOCORRÊNCIA. INSERÇÃO NO CADASTRO DE RESERVA. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRETERIÇÃO. COMPROVAÇÃO. INEXISTÊNCIA. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS. ILICITUDE NÃO DEMONSTRADA. TERCEIRIZAÇÃO. POSSIBILIDADE (STF – TEMA 725). CONSIDERAÇÃO PARA CARACTERIZAÇÃO DA PRETERIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ATO HÍGIDO. TRANSUBSTANCIAÇÃO DA NATUREZA DA CONTRATAÇÃO. MÉRITO DO ATO ADMINISTRATIVO. APELO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Consoante entendimento pacificado no âmbito dos tribunais superiores, inexistindo comprovação de preterição na investidura, o candidato aprovado em concurso público destinado à formação de cadastro de reservas não ostenta direito líquido e certo à nomeação dentro do prazo de validade do certame, pois somente os aprovados com classificação dentro do número de vagas eventualmente ofertado é que passam a ostentar aludido atributo, ressalvada a hipótese de ilegítima preterição.

2. O candidato aprovado e inserido em cadastro de reserva ostenta simples expectativa de direito à nomeação, cuja consumação está adstrita ao surgimento de vaga e a critérios de conveniência e oportunidade afetos exclusivamente ao exame da administração pública em consonância com as necessidades administrativas e disponibilidade orçamentária, salvo situação de preterição decorrente da nomeação de concorrente postado além da classificação que obtivera, não afetando essa apreensão sequer o surgimento ou criação de novas vagas dentro do prazo de validade do certame, pois não foram objeto da seleção havida (STF, RE 598.099 e RE 837.311, tema 874, com repercussão geral).

3. A aprovação em concurso para composição de cadastro de reserva irradia ao aprovado a expectativa de direito à nomeação que se transmuda em direito líquido e certo se nomeados candidatos com classificação posterior àquela que obtivera, ensejando que, em tendo o aprovado aventado que fora preterido e reclamado sua nomeação, compete-lhe evidenciar essa arguição de forma a guarnecer o direito que invocara com fato hábil a lastreá-lo, derivando da ausência de comprovação da preterição a rejeição da pretensão que formulara almejando ser nomeado e empossado.

4. Compete à autoridade administrativa, no exercício do poder discricionário que a assiste, aferir se há necessidade, possibilidade e utilidade na ampliação do quadro funcional além das vagas já efetivamente disponibilizadas para provimento efetivo e veiculadas no edital do concurso público, sendo vedado ao Poder Judiciário imiscuir-se no mérito da atividade administrativa, promovendo a criação de cargos públicos para atendimento de interesses particulares de candidatos não classificados dentro do número de vagas originalmente oferecidas e previstas no edital.

5. Não sobejando demonstrados ou comprovados quaisquer fatos a denotar a contratação de empregados terceirizados para o desempenho de atribuições idênticas às afetas ao cargo de provimento efetivo, afigura-se inviável, por importar em invasão do mérito da atuação administrativa por derivar de critérios de oportunidade e conveniência a opção pela natureza da contratação, a consideração da contratação dos servidores a título precário como apta a caracterizar a preterição de candidato habilitado em concurso público.

6. A contratação temporária ou, quando o caso, de empregados terceirizados, além de lícita, consoante entendimento firmado pela Suprema Corte (Tema 725), é consumada a título precário para suprir necessidades temporárias da Administração, e a investidura em cargo de provimento efetivo determina a assimilação no serviço público de servidor a título permanente, tornando inviável que a subsistência de contratação sob aquela formatação seja apreendida como apta a qualificar preterição de candidato aprovado em concurso público em classificação fora das vagas oferecidas, inserindo-se em cadastro de reserva.

7. Não comprovada, à luz das circunstâncias fáticas a envolver a relação substancial havida entre as partes, a ocorrência de preterição, a nomeação de candidato inserido em cadastro reserva ressoará amalgamada à discricionariedade administrativa, vinculada aos critérios da oportunidade e conveniência da administração, qualificando-se como estado de mera expectativa de direito ao aprovado naquela circunstância, notadamente quando não demonstrada e comprovada omissão arbitrária e imotivada por parte da entidade, seja com inobservância da lista classificatória, seja com a realização de terceirizações efetivamente irregulares para o exercício de atividades congêneres à do cargo público almejado pelo candidato.

8. Apelação conhecida e desprovida. Unânime.